Tribunal: TJPA
Processo: 0003929-52.2013.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003929-52.2013.8.14.0056

APELANTE: ELIAS CORREA CUNHA

ADVOGADO DATIVO: ADERLEYZE PEREIRA PRADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes. suficiência probatória. palavra da vítima e testemunhas em consonância com o conjunto probatório. manutenção da condenação. dosimetria. fundamentação inidônea para negativação das consequências do crime e comportamento da vítima. fixação da pena-base no mínimo legal. regime prisional semiaberto. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Elias Correa Cunha contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), fixando a pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

2.Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos das vítimas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando a negativação das consequências do crime e do comportamento da vítima, e a alteração do regime prisional para o semiaberto.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) avaliar a legalidade dos fundamentos utilizados na fixação da pena-base; (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena.

iii. razões de decidir

4. A materialidade e a autoria do delito restam amplamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais descrevem com coerência e harmonia os fatos, reconhecendo expressamente o apelante como um dos autores do crime. A jurisprudência é pacífica quanto ao valor probatório da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. 5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamentou-se em argumentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, sendo indevida a exasperação com base nas consequências do crime e no comportamento da vítima. Redução da pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 6. Considerando a compensação integral entre a agravante do crime praticado contra idoso e a atenuante da menoridade relativa, a pena provisória mantém-se inalterada. 7. Presença das causas de aumento do uso de arma de fogo e concurso de agentes, elevando a pena final para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 8. Com a nova dosimetria, a fixação do regime inicial semiaberto se impõe, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis e o quantum da pena.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com cumprimento em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: 1."A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça." 2."A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, sendo indevida a majoração com base em argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal." 3."O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado conforme os critérios do art. 33, §2º, do Código Penal, considerando a pena final e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, "b", 59, 68, 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no HC 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso, e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELIAS CORREA CUNHA
interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA (ID 21197316), que o condenou como incurso no tipo penal descrito no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), à reprimenda de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21197315) que no dia 15 de março de 2013, por volta de 15h, nas imediações da Rua Duque de Caxias, os acusados, ora apelantes, subtraíram diversos bens da residência das vítimas, por meio de violência e grave ameaça, enquanto um acusado apontava o revolver para a cabeça de uma das vítimas e ameaçava-a de morte, o outro, que portava uma faca, recolhia os pertences oriundos do roubo.

Em sentença houve determinação de desmembramento do processo em relação ao corréu MISAIAS DOS SANTOS RAMOS, o qual foi cadastrado sob o número 0800410-55.2021.8.14.0056, conforme atesta a certidão constante no ID 21197316.

A defesa interpôs recurso de
apelação
(ID 21197325), pleiteando pela absolvição, sob alegada insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, argumentando que a decisão embasou-se, tão somente, no depoimento das vítimas.

Em relação à dosimetria da pena, a defesa argui fundamentação inidônea a justificar a negativação das consequências do crime e comportamento da vítima.

No mais, pleiteia a readequação do regime prisional a ser aplicado ao caso concreto.

Em
contrarrazões
(ID 21197327), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo defensivo, com a fixação da pena base no mínimo legal e modificação do regime de cumprimento de pena.

Nesta Superior Instância, a
Procuradoria de Justiça,
pronuncia-se pelo
conhecimento

e parcial

provimento
da apelação, no sentido de fixar a pena base no patamar mínimo legal, e por consequência, modificado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto. (ID 22493278)

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Pleito absolutório por insuficiência de provas.

A defesa postulou pela absolvição do apelante, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, fundamentado unicamente nos depoimentos das vítimas.

À vista disso, esclareço que a motivação da decisão condenatória foi lastreada na apreciação de todo o conjunto probatório, suficientemente apto a embasar um decreto condenatório, sendo os elementos informativos, colhidos na fase coercitiva, devidamente corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e ampla defesa.

Nesse ponto, merecem especial destaque, os depoimentos das vítimas, relatando, em uníssono, a participação de apelante e corréu na empreitada criminosa, contundentes no reconhecimento indubitável do apelante, constantes do bojo da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 21197316):

Em seu depoimento a
vítima/testemunha
JOÃO DOS ANJOS LOBATO informou: ‘ue sua residência foi assaltada em 15/03/2013; (...) Que estavam na rede e que de repente o acusado estava com arma em sua cabeça; Que ELIAS era quem lhe ameaçava com revólver; Que quando o Elias viu que não entregou dinheiro, subiram e reviraram tudo; Que o outro lhe manteve refém com uma faca; Que o réu pegou sua carteira e levou R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), estojo com joias, valendo R$ 800,00 (oitocentos reais), mais dois celulares; Que levaram mais um cofre com entorno de R$ 200,00 (duzentos reais) a 300,00 (trezentos reais) e sumiram; (...) Que os dois lhe ameaçaram' As perguntas formuladas pela defesa, assim respondeu: 'Que os acusados estavam com cara limpa, sem capuz; Que reconheceu os acusados; Que se tratava de SEBO e FOCA; Que lhes ameaçaram de morte;

Em seu depoimento a
testemunha/Vítima
BENEDITA PEREIRA BATISTA as perguntas feitas pelo MP respondeu: 'Que sua residência foi assaltada em março do ano passado; Que os assaltantes estavam usando arma de fogo e um deles usava uma faca; Que foi ameaçada por eles, junto com seu marinho; Que levaram R$ 5.500,00, mais uns R$ 200,00 de um cofrinho, mas joias, que avalia em quinhentos e poucos reais; Que levaram os aparelhos celulares e calcula que o prejuízo neles montou cerca de R$ 800,00; Que ELIAS apontou a arma; Que MISAIAS portava a faca e recolhia os pertences' As perguntas formuladas pela defesa assim respondeu 'Que um estava com boné e outro com cara limpa;

A respeito, importante enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

O apelante, por sua vez, demonstrou versão defensiva diversa, sem sequer apresentar testemunhas a corroborar tal versão, nesse aspecto, as alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e das vítimas, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a empreitada criminosa, perpetrada pelo apelante e corréu, de delito de roubo majorado, com uso de arma e em concurso de agentes. Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

2. Da dosimetria da pena. Reprimenda basilar. Regime.

No pertinente à dosimetria, insurge-se a defesa em relação à reprimenda base, a fim de que seja estipulada no patamar mínimo legal, sob alegada fundamentação inidônea a negativar as vetoriais das consequências do crime e comportamento da vítima, o que
merece provimento
.

No mais, pugna pela modificação do regime de cumprimento da pena, para o semiaberto, em conformidade ao art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

A sentença condenatória assim versa, na parte que interessa:

“1.Circunstâncias judiciais (art. 59, CP)

(...)

g)
consequências:
São desfavoráveis, pois as vítimas tiveram prejuízos de elevado valor econômico, bem como não conseguiram reaver nenhum bem.

h)
comportamento da vítima:
pode ser considerado desfavorável ao réu, pois as vítimas em nada contribuiu para a prática do delito;

2.Dosimetria da Pena (art. 68, CP)

O juízo de reprovabilidade da conduta, diante dos elementos acima analisados, aponta necessidade de fixar a pena base próximo ao mínimo legal. Assim, fixo a pena base em
06 (seis) anos 03 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias- multa.

Quanto à segunda fase da aplicação da pena, verifico a incidência de uma agravante genérica do art. 61, "do CP e uma circunstância atenuante prevista no art. 65, I e III do CPB, pois o fato foi praticado contra pessoa que contava com mais de 60 (sessenta) anos no momento dos fatos, e o acusado contava com menos de 21 (anos)

(...)

Com relação ao concurso de atenuantes a agravantes, tendo em vista ambas serem circunstancias simples a pena não deve sofrer alteração permanecendo em
06 (seis) anos 03 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Quanto a terceira fase da aplicação da pena, verifico a incidência de duas causas de aumento, devendo ser aplicada apenas uma, quais sejam: uso de arma de fogo e concurso de pessoas, prevista no art. 157,

(...)

Diante disso, aumento a pena em 1/3 (um terço), bem como 30 (trinta) dias-multa, fixando a em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, qual torno definitiva.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, o magistrado considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima.

Todavia, da leitura da sentença objurgada, constato que o Juízo a quo se utilizou de argumentos genéricos e próprios da espécie, configurando-se fundamentação inidônea a fundamentar a exasperação da reprimenda, o que enseja a redução da pena basilar ao patamar mínimo legal do delito em apreço.

Assim, passo ao

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA
:

1ª fase:

Considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, favoráveis ao apelante, estipulo a pena-base no importe mínimo legal do delito de roubo, ou seja,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

Ante a existência da agravante de crime praticado contra pessoa que contava com mais de 60 (sessenta) e da atenuante da menoridade, mantenho a compensação integral entre ambas.

Desta feita, permanece inalterada a sanção anteriormente aplicada, no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase:

Já na
terceira fase
, diante da ausência de causas de diminuição, e da incidência das causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), corretamente aplicadas, mantenho a elevação da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), perfazendo-se a pena final de ELIAS CORREA CUNHA no montante de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, em vista da nova dosimetria estabelecida para o apelante, e sendo-lhe favoráveis todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal, merece guarida o pleito defensivo referente ao regime aplicado, assim,
modifico

o regime prisional para o semiaberto
, em conformidade ao disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao apelante em novo patamar final de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025